Tribunal: TJMT
Processo: 1043029-60.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043029-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON DA COSTA LUZ - CPF: 327.842.521-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DA URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou solidariamente o Estado e o Município de Cuiabá ao fornecimento de injeções intravítreas ao recorrido, direcionando o cumprimento inicial ao Estado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a necessidade de inclusão da União no polo passivo;

(ii) definir se há exigência de prévio requerimento administrativo, nos termos do Tema 350/STF;

(iii) aferir a comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS, à luz do Tema 106/STJ;

(iv) avaliar a repercussão da condição financeira do recorrido e da exigência de renovação periódica da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é reconhecida pelo STF (Tema 793), cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

4. O tratamento em exame, de alta complexidade, insere-se na competência primária do Estado de Mato Grosso, sem afastar a solidariedade municipal.

5. A urgência da medida, evidenciada por risco de cegueira, dispensa o exaurimento da via administrativa, não se aplicando rigidamente o Tema 350/STF.

6. Laudos médicos, parecer técnico e registro no SISREG comprovam a pertinência e a imprescindibilidade do tratamento, inexistindo alternativa eficaz no SUS (Tema 106/STJ).

7. A condição econômica do paciente não afasta o dever estatal de garantir o direito à saúde. A renovação da prescrição é matéria própria da execução, não influindo na procedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de medicamentos insere-se na responsabilidade solidária dos entes federativos, podendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do SUS.

2. A urgência do tratamento afasta a exigência de prévio requerimento administrativo.

3. A condição financeira do paciente não exclui a obrigação estatal de garantir tratamento de alta complexidade prescrito por profissional habilitado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; L. nº 9.099/1995, art. 46; L. nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015); STF, Tema 350 (RE 631.240, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014); STJ, Tema 106 (REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado pelo autor, para condenar solidariamente o Estado e o Município de Cuiabá ao fornecimento do medicamento indicado em laudo médico, consistente em injeções intravítreas, com direcionamento do cumprimento inicial ao Estado, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 178761889) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO, devendo providenciar no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do procedimento cirúrgico de INJEÇÃO INTRA-VITREO em favor de ADILSON DA COSTA LUZ, conforme prescrição médica ao Id 178283431, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo a paciente ser conduzida ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995). (...)”.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão de o fármaco ser adquirido de forma centralizada, o que atrairia a competência da Justiça Federal; (ii) a ausência de prévio requerimento administrativo e de demonstração de urgência, invocando o RE 631.240 (Tema 350 do STF); (iii) a falta de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, à luz do Tema 106 do STJ; e (iv) a capacidade financeira do autor, além da exigência de renovação periódica da prescrição.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, afirmando a responsabilidade solidária dos entes federados, a competência dos Juizados Especiais e a regularidade da instrução processual, com base nos elementos constantes dos autos.

A ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 300891368), a fim de que a sentença seja mantida.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação solidária entre os entes federativos, o que não implica obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de qualquer deles, pois cada ente possui responsabilidade integral pelo fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar um ou mais para a prestação da assistência à saúde, conforme asseguram as normas constitucionais.

Tal solidariedade afasta a alegação de litisconsórcio passivo necessário, sendo facultado ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ademais, a sentença direcionou corretamente o cumprimento inicial ao Estado, sem excluir a solidariedade do Município.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, no tocante ao direcionamento da obrigação nos termos do Tema 793 do STF, é certo que a tese fixada determinou que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes.

Assim, caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE EYLIA 40MG/ML. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao fornecimento das injeções intravítreas de Eylia 40mg/ml em ambos os olhos, em caráter de urgência, no prazo de 15 dias. 2.

O recorrente alega que o medicamento é de alto custo e complexidade, sendo a obrigação primária do Estado de Mato Grosso, conforme as diretrizes do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.

A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento do medicamento deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, em sentido amplo, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços médicos essenciais (art. 196, CF/1988). 5.

O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS. 6.

A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica o tratamento como de alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. 7.

O direcionamento ao Estado não exclui a responsabilidade do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes federativos. 8.

Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orientam que a obrigação solidária deve observar a repartição de competências, direcionando o cumprimento primário ao ente responsável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo a solidariedade dos entes federativos. Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento de alta complexidade deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Tema 793 do STF; Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1026679-03.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024.” (N.U 1011969-52.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

No tocante ao valor da causa e à competência dos Juizados Especiais, a demanda foi corretamente processada no rito da Lei nº 9.099/95, pois o valor atribuído não ultrapassa sessenta salários mínimos.

Quanto à exigência de prévio requerimento administrativo, a peculiaridade do caso, com relatório médico indicando necessidade imediata do tratamento, evidencia a urgência da tutela, dispensando o exaurimento da via administrativa. A aplicação automática do Tema 350 do STF não se mostra adequada quando a não realização imediata do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis.

Ademais, os laudos médicos, o parecer técnico/NAT 5672 e o encaminhamento do SISREG III (Id. 288369380) atestam a pertinência do tratamento, o risco de cegueira bilateral, bem como a existência de requerimento administrativo, o que demonstra o interesse processual.

Não há elementos que demonstrem a eficácia suficiente de medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS para o caso concreto. O direito à saúde, em sua dimensão fundamental, impõe a prevalência da prescrição médica, sobretudo diante do risco de agravamento da doença ocular.

Quanto à alegação de capacidade financeira do autor, tal argumento não se sustenta como impeditivo ao fornecimento do medicamento. O dever estatal é universal e independe da condição econômica do paciente, especialmente quando se trata de tratamento de alto custo, inviável de ser suportado pela maioria dos cidadãos sem grave comprometimento de sua subsistência.

Por fim, a exigência de renovação periódica da prescrição não altera a conclusão, pois trata-se de questão inerente à execução da obrigação, podendo ser exigida em sede de cumprimento de sentença, de modo a compatibilizar a continuidade do fornecimento com a efetiva necessidade terapêutica.

A
ssim, deve ser mantido o fornecimento do procedimento conforme fundamentado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente/Estado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025